Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Recurso de agravo em Execução penal. Decreto presidencial n. 11.846/2023. artigos 3o e 4o. Comutação de pena. Condenado contemplado por comutação por decreto anterior. Concessão de novo benefício. Possibilidade. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se: (i) se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, tem direito a nova comutação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).

4. Os §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.

IV - DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.